Tribunal: TJMT
Processo: 1029299-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029299-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 259.668.188-94 (ADVOGADO), DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 61.591.459/0001-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão não configurada. Mero inconformismo. Rejeição.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos por De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda, alegando omissão no acórdão anterior por ausência de determinação expressa para o desbloqueio imediato dos valores excedentes, nos termos do art. 854, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar o desbloqueio imediato dos valores penhorados além do necessário, como pleiteado pela embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou adequadamente os pontos relevantes, concluindo que a questão do desbloqueio compete ao juízo de origem, sem necessidade de nova intervenção desta instância.

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não servem para rediscutir a matéria ou expressar mero inconformismo com a decisão.

5. A ausência de vícios no acórdão embargado afasta a necessidade de reforma. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme ao rejeitar o uso dos embargos para fins infringentes sem a devida fundamentação em vícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria decidida, salvo quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verificou no presente caso".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º; 854, § 1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.03.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1029299-22.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

234541166):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – ADMISSIBILIDADE – DISCUSSÃO DO MESMO DÉBITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 151, do Código Tributário Nacional, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário mediante a realização do depósito integral do montante impugnado, por meio de reclamações e recursos e/ou pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada nas ações ordinárias ou mandamentais.

2. Diante disso, considerando que a penhora de valores nos autos da ação de execução fiscal constitui apenas um meio adequado para garantir a efetividade dos embargos à execução fiscal, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que tal medida não está contemplada no rol taxativo do art. 151, do Código Tributário Nacional Diante disso.

3. Nos termos do artigo 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, deve-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda.

3. Assim, considerando a existência de prejudicialidade externa e o risco de prolação de decisões conflitantes, revela-se imprescindível a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado dos embargos à execução fiscal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão está maculado

por omissão, sob o fundamento de que não houve determinação expressa para o desbloqueio imediato dos valores excedentes, conforme previsto no Art. 854, § 1.°, do Código de Processo Civil.

Sustenta que

a referida norma estabelece que, constatada a indisponibilidade excessiva, o juiz deverá, de ofício, cancelar o bloqueio excedente, sem impor condições para a devolução dos valores penhorados além do necessário.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

4.1.

Isto posto, pelos motivos expostos alhures, REQUER, respeitosamente à Vossa Excelência:

I.
O recebimento, processamento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, pelos motivos acima expostos, comprovante verificado nos autos;

II.
Com o devido acatamento e respeito às Vossas Excelências, respeitosamente, REQUER, seja sanada a omissão apontada para que seja desbloqueado
IMEDIATAMENTE
os valores em excesso, nos termos do art.
854, §1º
do CPC;

4.2.
Diante de tudo quanto exposto, requer respeitosamente
o recebimento e processamento
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com todo acatamento, vindo a sanar
a omissão
apontada nestes Embargos, e até mesmo materialidade da r. Sentença, por sua significação jurídica, ut artigo
1.022, I, II, III do CPC
, como medida de direito e justiça!

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 248432172, por via das quais a parte embargada requer a rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1029299-22.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante (ID.

234541166).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, argumentando que não houve determinação expressa para o desbloqueio imediato dos valores excedentes, conforme previsto no Art. 854, § 1.°, do Código de Processo Civil.

Com efeito, considera-se omissa a decisão judicial que, de maneira injustificada, deixa de examinar questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja de ofício ou a requerimento de uma das partes, bem como quando incorre em qualquer das condutas elencadas no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o doutrinador José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, porquanto o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados, concluindo que, no tocante ao desbloqueio dos valores penhorados em excesso, a análise se mostra prejudicada em razão da determinação já proferida pelo juízo de primeira instância, sendo que a liberação dos valores excedentes, neste momento, depende apenas da formalização por parte do juízo de origem.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”.(grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024